Tribunal: TJDFT
Processo: 0735978-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal em que alega a omissão no acórdão que deu provimento ao seu recurso para julgar improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, e suspendeu a sua exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça, anteriormente deferida.
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC), não se prestando ao reexame da causa.
4. No caso em apreço, observa-se que não há que se falar em omissão no julgado, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, e o julgador não está obrigado a responder de forma individualizada todas as questões deduzidas pelas partes, tampouco apontar todos os dispositivos e fundamentos legais sobre o tema, sendo suficiente que decline as razões de seu convencimento.
5. Demais disso, resta evidente que o acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que analisou as teses jurídicas sustentadas e decidiu-as fundamentadamente, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para o julgamento da matéria devolvida no recurso, inexistindo qualquer violação aos dispostos no art. 55 da Lei no 9.099/90.
6. Necessário constar que os embargos de declaração não são remédio para obrigar o órgão julgador a renovar ou a reforçar a fundamentação do acórdão embargado.
7. O valor dado à causa foi de R$ 23.660,70 (vinte e três mil, seiscentos e sessenta reais e setenta centavos), conforme emenda à petição inicial (ID. no 12732941 – Pág. 1/22), porém, foi deferido a gratuidade de justiça à parte embargada, não havendo nos autos impugnação da parte embargante quanto ao pedido de alegada hipossuficiência.
8. Dessa forma, tenho que a decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão da parte ré de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, tendo em vista que este recurso é exclusivamente dirigido a corrigir erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado, o que não é o caso dos autos.
9. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. Sem condenação de custas e honorários advocatícios.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.